Tribunal: STF
Processo: ARE 1354231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECEPTAÇÃO - RECEBER E TRANSPORTAR OBJETO QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS - Diante do dolo direto do agente no recebimento e transporte de bem de origem ilícita, configura-se o crime de receptação. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A origem ilícita dos aparelhos encontra-se sobejamente comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 11/14, 18/19 e 20/21 (estes relativos aos crimes anteriores), pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelo laudo pericial dos aparelhos de fls. 145/149 e pela prova oral colhida.



    Em tal cenário, em que pesem as alegações do réu quanto à aquisição lícita do bem, não foram apresentados quaisquer elementos que comprovassem a posse ou a propriedade regular do aparelho - como recibos - e tampouco prestadas informações passíveis de identificar o suposto agente que lhe vendeu o telefone, conforme lhe competia, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.



    Aliás, ainda que o réu realmente consertasse ou vendesse celulares, tal fato em nada impediria que ele efetivamente recebesse e transportasse os aparelhos produto de crime em questão como efetivamente o fez. Ao contrário, diante do conhecimento técnico por ele detido, é evidente que ele possuía pleno conhecimento da origem espúria do aparelho.



    Como é cediço, 'em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária' (Ap. Rel. Souza Nery, ex-TACRIM-SP, j. 12/02/98, RJTACRIM 35/343).



    Nesse contexto, não há que se cogitar a absolvição por insuficiência de provas, porquanto, em matéria de crime de receptação, a posse da coisa implica a presunção de responsabilidade do possuidor, possível de ser infirmada somente se for apresentada justificativa inequívoca, ausente na hipótese vertente. 



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente